Tribunal: TJMT
Processo: 1034408-93.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NOVA - AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – INÉRCIA - DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – A interposição de recurso sem preparo não importa na imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2o e art. 1017, §3o, do CPC).
II – Deve a parte ser intimada, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento, sob pena de deserção (art. 1007, §4o, do CPC).
IV – Incidência do art. 932, III, do CPC.
Vistos, etc.
Recurso de apelação cível interposto, sob o ID no. 120943067, pelo requerido RUDIMAR LUIZ VEIRA, contra sentença proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE no 1034408-93.2020.8.11.0041 perante a 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, MT, movida por MIGUEL JOAQUIM SOLANO (autor), que sentenciou nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 487, I e art. 561 do Código de Processo Civil, JULGOU PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse; por conseguinte, julgou IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado por RUDIMAR LUIS VIEIRA. Ao final, em face da sucumbência condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou sob o ID no 121568983 que: “Certifico que retifico a certidão realizada automaticamente pelo sistema, para constar que RUDIMAR LUIS VIEIRA alega ser beneficiário(a) da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo "a quo" e não foi efetuado pagamento deste recurso.”
Intimado o Apelante pelo despacho publicado de ID no 126927192, a fim de que, no prazo de 05 dias, colacione cópia da decisão concessiva da justiça gratuita, sob pena de incidência, desde logo, dos efeitos do art. 1007, §4o, do CPC, contudo, o recorrente deixou decorrer o prazo legal sem qualquer manifestação/recolhimento (certidão de ID 128404154).
Síntese necessária.
Na hipótese concreta, diante da citada certidão de ID no. 121568983, verificou-se que o recurso de apelação interposto não reuniu condições de conhecimento por descumprimento do art. 1.007 do CPC, nos termo da jurisprudência dos nossos eg. Tribunais pátrios:
“APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DOS EMPREGADOS E NÃO REPASSADAS AO INSS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESCONTO E DE VALORES ARRECADADOS PELA MASSA. (...) NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DA MASSA FALIDA - Em não preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade previsto no art. 1.007 do NCPC, uma vez que não foi realizado o preparo em dobro, após oportunizado o recolhimento, nos termos do §4o do referido dispositivo legal, impõe-se o não conhecimento do apelo em face da deserção. (...) APELAÇÃO DA MASSA FALIDA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA.” (Apelação Cível No 70054073796, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 28/04/2016)
É que recai sobre a parte recorrente o ônus de apresentar, impreterivelmente no ato da interposição do seu recurso, prova inequívoca do recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão, nos termos do art. 1.007 caput e §§ do CPC:
'Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.'
Assim por mais que o apelante em seu recurso de apelação tenha manifestado ser beneficiário da justiça gratuita, intimado a colacionar nos autos, no prazo de 5 dias, da alegada decisão que concedeu a justiça gratuita, e ou recolhimento em dobro nos termos do artigo 1007, § 4o do CPC, deixou correr in albis o prazo sem manifestação muito menos recolhimento do preparo. Vejamos jurisprudência que se aplica ao caso:
“E M E N T A - AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – RECOLHIMENTO A MENOR – JUNTADA POSTERIOR PAGAMENTO PREPARO INTEGRAL – PRECLUSÃO POR FORÇA DO ART. 1007, §4o, DO CPC/15 – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso sem preparo não importa imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2o e art. 1017, §3o, do CPC/15), devendo a parte justificar tal omissão. 2. Inexistindo justo motivo, incumbe a imediata realização do recolhimento em dobro e no prazo de 05 dias, por for do disposto no art. 1007, §4o c/c art. 223, ambos do CPC/15, sob pena de deserção. 3. O §5o do art. 1007 do aludido Código estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” 4. Decisão monocrática mantida”. (TJMT – Agravo Regimental 69509/2016 – Segunda Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 17/08/2016)
Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do presente recurso por força da deserção configurada pelo descumprimento da exigência expressa do art. 1007, §§ 4o e 5o, do mesmo Código Processual.
Por fim, adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Publique-se imediatamente a presente decisão para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =